Tribunal: STF
Processo: HC 91617
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DESAFORAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - MAGISTRADO QUE ACENTUA A “RELEVÂNCIA SOCIAL” DO JULGAMENTO - ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO LOCAL E DOS JURADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (CPP, ART. 424) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.



            - O desaforamento - que atua como causa derrogatória da competência territorial do júri - qualifica-se como medida de caráter excepcional, só devendo ser deferido quando houver prova inequívoca de que ocorre qualquer dos pressupostos taxativamente referidos no art. 424 do Código de Processo Penal.



            - O réu deve ser julgado no lugar em que supostamente cometeu o delito cuja prática lhe foi imputada. A mera alegação de parcialidade do júri, desacompanhada de qualquer comprovação idônea e eficaz, não basta para justificar o desaforamento.



            - A manifestação do juiz que afirma a “relevância social” do julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri não basta, só por si, para descaracterizar a imparcialidade dos jurados e, conseqüentemente, justificar o desaforamento do julgamento.